Tribunal: TJSP
Processo: 1005109-29.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Danos morais – Ocorrência de crime de estupro – Responsabilidade subjetiva – Omissão não configurada – Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005109-29.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
TEREZINHA DONIZETE DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005109-29.2018.8.26.0363 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1005109-29.2018.8.26.0363 (Digital)
Comarca:
Mogi Mirim
4a Vara
Apelante:
TEREZINHA DONIZETE DA SILVA
Apelado:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.018
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO Danos morais Ocorrência de crime de estupro
Responsabilidade subjetiva Omissão não configurada
Sentença de improcedência mantida por seus próprios
fundamentos Art. 252 do RITJSP - Apelação desprovida.
Trata-se de ação proposta por TEREZINHA DONIZETE DA
SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pretendendo a reparação dos danos morais decorrentes de crime de estupro do
qual foi vítima em 27 de maio de 2016.
A r. sentença de fls. 74/77, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atribuído à causa, observada a condição de beneficiária da gratuidade
da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005109-29.2018.8.26.0363 -Voto no
3
Inconformada, apela a Autora (fls. 81/98), sustentando, em
síntese, que a responsabilidade civil do Estado é objetiva e que não houve a
instauração de políticas públicas concretas objetivando combater os crimes
sexuais, apesar de um aumento no número de casos.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a
concessão da gratuidade da justiça à parte Autora (fls. 45), e acompanhado de
contrarrazões (fls. 105/115).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que TEREZINHA DONIZETE DA
SILVA pleiteia a reparação dos danos morais sofridos em decorrência de crime
de estupro do qual foi vítima em 27 de maio de 2016.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
74/77 decidiu corretamente ao julgar improcedente a ação, de modo que não
prospera o inconformismo da Recorrente.
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo,
segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a
outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese,
comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano,
para que assista ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do
Estado, ou seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento
tardio ou insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
A esse respeito, pontifica o professor Celso Antonio
Bandeira de Mello que:
Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005109-29.2018.8.26.0363 -Voto no
4
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever
legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo. (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30a
ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 1029).
Feita esta explanação, deve-se enfrentar o tema pela
teoria da responsabilidade subjetiva (faute du service). E, pelo que se
depreende dos autos, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o
evento danoso e a conduta do Poder Público.
Assim, deve ser a r. sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao
dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E
535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual
a adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005109-29.2018.8.26.0363 -Voto no
5
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se,
portanto,
os
fundamentos
expostos
na
sentença e abaixo transcritos:
“TEREZINHA DONIZETE DA SILVA ajuizou a presente ação de indenização
por danos morais contra FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que
no dia de 27 de maio de 2016, a autora deixou seu trabalho e foi abordada na via
pública por um homem que a estuprou. Aduz que falhas da segurança pública são
de inteira responsabilidade do Estado, devendo responder quando uma prática
ilícita é cometida em razão da omissão de assegurar a adequada segurança à
população. Requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento R$ 100.000,00 à
titulo de dano moral.
Com inicial vieram os documentos de fls. 14/44.
Regularmente citada, a Fazenda do Estado de São Paulo apresentou contestação
às fls. 48/59, alegando, em resumo, que a responsabilidade por falta do serviço
não é objetiva, dependendo da prova inequívoca de ter o Estado, por seus
agentes, agido com culpa, o que não ocorre no presente caso. Requereu, assim, a
improcedência do pedido.
Houve réplica (fls. 63/73).
É o relatório.
Decido.
Procedo ao julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, I, do Código
de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida é de direito e os fatos estão
devidamente comprovados pelos documentos juntados pelas partes.
O pedido é improcedente.
O caso em apreço encerra hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato
omissivo, que atrai a análise dos fatos sob o prisma da teoria subjetiva de
responsabilidade civil.
A omissão estatal se qualifica como danosa quando sua ocorrência se dá em
ofensa a um comando legal, isto é, quando, diante do dever de agir, o Estado se
omite.
Contudo, não se identifica nos autos qualquer ato omissivo culposo da
Administração, apto a ensejar sua responsabilização, bem como inexiste o
necessário nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos suportados
pela autora.
Isto porque o braço estatal não é onipresente, não lhe sendo imputável o dever
universal e inexequível de assegurar a paz e a segurança a todos os cidadãos.
Ora, ainda que presente todo o policiamento ostensivo e preventivo adequado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005109-29.2018.8.26.0363 -Voto no
6
para determinada população, não seria possível frustrar toda prática delitiva,
devendo o Estado ser responsabilizado apenas em casos de falha inescusável do
sistema de segurança.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Latrocínio de filho Crime ocorrido
fora das dependências da instituição educacional Queixa de omissão do Estado
em prover adequada segurança pública Falha administrativa não caracterizada
Policiamento preventivo e ostensivo que não se confunde com a vigilância
diuturna de todos os atos praticados pelos cidadãos Impossibilidade físico-
material de repressão de todos os delitos perpetrados na sociedade
Inexistência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço público, que
afasta o dever de indenizar Precedentes doutrinários e jurisprudenciais Ação
julgada improcedente Apelação dos autores não provida. (TJSP; Apelação Cível
1009380-47.2017.8.26.0127; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível;
Datado Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 14/08/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Responsabilidade civil do Estado. Assassinato da genitora das autoras pelo crime
de latrocínio em via pública. Pleito de danos morais. Preliminar de Nulidade da r.
sentença Infringência ao princípio da identidade física do juiz Inocorrência A r.
sentença foi proferida na vigência do CPC/2015, que não possui artigo
correspondente ao antigo 132 do CPC/73 Princípio que não se aplica atualmente.
No mérito - Ausência de demonstração de falha no serviço público.
Responsabilidade subjetiva do Estado não configurada Ausência de nexo causal.
Análise sob a perspectiva de que o Estado, conquanto titular do dever genérico
de zelar pela segurança pública (art. 144 da CF/88), não é onipresente, pelo que,
a fim de se escusar de sua responsabilidade deve engendrar esforços no sentido
de prevenir novos crimes ou mesmo atuar diligentemente na persecução criminal
- Elementos dos autos que não evidenciam que houve omissão da Administração
Estadual Caracterizada a culpa exclusiva de terceiros. R. sentença de
improcedência mantida. VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art.
85, do CPC/2015. RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1012450-75.2014.8.26.0451; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018)
Portanto, apesar de ser abominável o crime praticado, o ente público não pode
ser responsabilizado por ilícito oriundo da conduta de terceiros, configurando-
se culpa exclusiva de terceiro, o que exclui o liame de responsabilização estatal.
Não demonstrado, portanto, culpa e muito menos o dolo, na omissão do Estado,
isto é, no policiamento e vigilância do local onde se deram os fatos, conclui-se
pela não configuração da responsabilidade do Estado pelos danos morais
causados à autora em virtude do delito sofrido.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência,
julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005109-29.2018.8.26.0363 -Voto no
7
processuais, custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado dado à causa, conforme dispõe o artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, somente poderá ser compelida
a pagar os ônus sucumbenciais se caso, no prazo de cinco anos, perder a
qualidade de beneficiária desta assistência, nos termos do artigo 98, §3o, do
Código de Processo Civil.
PIC”
Desse modo, diante das provas carreadas aos autos, não
restou caracterizada a responsabilidade da Administração.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a concessão de gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença de improcedência da ação.
ANA LIARTE
Relatora